Tribunal: TJBA
Processo: 8000454-55.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N. 8000454-55.2020.8.05.0088

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARG
ANTE: MUNICÍPIO DE GUANAMBI

ADVOGADO(S): GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

EMBARG
ADAS: EDILEUZA SANTOS OLIVEIRA E OUTRAS

ADVOGADO(S): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL E GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PERDA DO OBJETO, VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Guanambi, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão que negou provimento aos Apel
os
interpostos nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança n.º 8000454-55.2020.8.05.0088, movida por Edileuza Santos Oliveira e Outras servidoras públicas municipais, objetivando o reconhecimento do direito à progressão horizontal e à gratificação de incentivo à qualificação, nos termos da Lei Municipal nº 1.074/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve omissão do acórdão, quanto à alegação de perda superveniente do objeto, diante da edição do Decreto Municipal nº 474/2019; apurar se há contradição interna no acórdão, ao reconhecer a omissão da Administração na avaliação de desempenho e, ainda assim, conceder a progressão funcional; examinar se o julgado deixou de se manifestar sobre fundamentos constitucionais e legais, relativos à Lei de Responsabilidade Fiscal; e averiguar eventual omissão, no tocante à aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis, apenas, nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — o que não se verifica no caso.

4. Não há omissão, no que concerne à alegada perda do objeto, pois o acórdão embargado reconhece que a concessão da progressão por decreto posterior não afasta o interesse de agir em relação ao período anterior e nem elide o direito de cobrança retroativa.

5. A decisão não é contraditória ao reconhecer a omissão da Administração na realização da avaliação de desempenho e, ainda assim, deferir a progressão, porquanto fundamenta que a inércia da Administração não pode prejudicar o servidor, aplicando-se o art. 12, § 9º, da Lei Municipal nº 1.074/2016.

6. Os fundamentos constitucionais e infraconstitucionais suscitados na Apelação — incluindo os artigos da CF/88 e da LC nº 101/2000 — foram implicitamente afastados pelo acórdão, que expressamente reconheceu que limitações orçamentárias não justificam o descumprimento de direitos subjetivos legalmente assegurados a servidor público, consoante jurisprudência consolidada do STJ.

7. A alegação de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF foi adequadamente enfrentada, ao se concluir que a progressão horizontal e a gratificação por qualificação decorrem de previsão legal específica e do cumprimento dos requisitos normativos, não se tratando de aumento remuneratório por via judicial, sem amparo legal.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 169; LC nº 101/2000 (arts. 16, 17, 19, 21); Lei Municipal nº 1.074/2016, art. 12, §§ 1º a 9º e art. 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.251.993/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.08.2012; STF, Súmula Vinculante nº 37.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000454-55.2020.8.05.0088
, em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE GUANAMBI,
sendo
Embargad
as

EDILEUZA SANTOS OLIVEIRA E OUTRAS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em
REJEITAR O RECURSO.